Tribunal: TJMT
Processo: 1016970-80.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016970-80.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial, Classificação de créditos, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA - CNPJ: 01.089.250/0001-02 (AGRAVANTE), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), PRISCILA GARCIA MOREIRA - CPF: 848.951.361-91 (ADVOGADO), ANDREA MARIA ZATTAR - CPF: 629.447.461-20 (AGRAVADO), TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 28.212.921/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA MARIA ZATTAR - CPF: 629.447.461-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FERNANDA ARAUJO ROCHA OLIVEIRA - CPF: 884.610.411-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016970-80.2020.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NATUREZA EXTRACONCURSAL – NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Os honorários advocatícios sucumbenciais constituídos após o pedido de recuperação judicial, têm natureza extraconcursal e não se submetem aos seus efeitos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016970-80.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA

AGRAVADO: ANDREA MARIA ZATTAR

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Lumen S/A Construtora e Incorporadora – em recuperação judicial
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá-MT, julgou improcedente o pedido de habilitação de crédito nº 1044434-87.2019.8.11.0041 movido por
Andrea Maria Zattar
, referente a honorários advocatícios sucumbenciais, ao entendimento de que os honorários não se sujeitam a recuperação judicial, porque extraconcursais.

Explica que se trata de Habilitação de Crédito proposta por Andrea Maria Zattar em desfavor da ora agravante Lumen S/A Construtora, com objetivo de habilitar seus créditos junto à recuperação judicial, com a consequente inclusão do valor correspondente a R$ 6.530,89 (seis mil, quinhentos e trinta reais e oitenta e nove centavos), oriundo de honorários de sucumbência fixados nos autos nº 1044242- 91.2018.8.11.0041 que tramitou na 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT.

Ressalta que o crédito da agravada corresponde a honorários advocatícios sucumbenciais onde atuou como advogada.

Aduz que, conquanto as sentenças que julgaram procedentes as ações movidas em desfavor da recuperanda tenham sido proferidas em data posterior ao pedido da RJ, os créditos nelas cobradas são anteriores ao pedido de recuperação, o que se comprovou por meio das respectivas certidões de créditos expedidas pelo Juízo Trabalhista e cópia das sentenças prolatadas nos respectivos autos de cada reclamação.

Assegura, portanto, que o fato do ajuizamento da ação ou da r. sentença ter sido proferida em data posterior, não retira do respectivo crédito o caráter concursal, caso em que os honorários advocatícios de sucumbência, acessórios do crédito principal, deve seguir o destino daquele.

Postula o provimento do recurso para determinar a inscrição do crédito da agravada, no valor de R$ 6.530,88 (seis mil quinhentos e trinta reais e oitenta e oito centavos), no quadro de credores da Recuperação Judicial da Agravante como CRÉDITO TRABALHISTA, conforme dispõe o art. 83, I da Lei 11.101/2005.

Liminar indeferida. (id 54191987).

Contraminuta (id 57067473).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. José Zuquetti, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016970-80.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que julgou improcedente o pedido de habilitação de crédito nº 1044434-87.2019.8.11.0041, proposto por Andrea Maria Zattar, referente a honorários advocatícios sucumbenciais, ao entendimento de que foram constituídos após o pedido de recuperação judicial.

Consta que o pedido de habilitação de crédito tem por objeto honorários advocatícios sucumbenciais, no valor de R$ 6.530,89 (seis mil, quinhentos e trinta reais e oitenta e nove centavos), cujo fato gerador é a condenação imposta nos autos n. 1044242-91.2018.8.11.0041, que tramitou na 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, constituído por sentença proferida em 19/03/2019, transitada em julgado em 24/03/2019, posterior, portanto, ao pedido de recuperação judicial (19/02/2018).

A controvérsia está em saber se o crédito constituído por honorários advocatícios sucumbenciais após o pedido de recuperação judicial, se submete aos seus efeitos.

Com efeito, a
Segunda Seção do Superior Tribunal

de Justiça
, no julgamento do
REsp 1841960/SP
, estabeleceu que os honorários advocatícios sucumbenciais, decorrentes de sentença proferida após o pedido de recuperação judicial da devedora, não se sujeitam aos efeitos do processo de soerguimento, são, portanto, créditos extraconcursais, como ementado:

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS.

1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005).

2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais.

3. Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial.

4. Na hipótese, a sentença que fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal. 5. Recurso especial provido.

Realça-se, assim, que de acordo com o colegiado, “
se a sentença que arbitrou os

honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito

que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos

do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos

existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os

posteriores”.

Desta feita, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, os honorários não se submetem aos seus efeitos.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020